Tribunal: CARF
Processo: 13951.720019/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720019/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.262 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ALVARO VEDOVATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não têm valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova. Nessa hipótese, ao comprovar o efetivo pagamento, mediante
apresentação de extratos e cheques a dedução deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com os profissionais
médicos Murilo Koch, no valor de R$ 600,00; Priscila Ferri, no valor de R$ 4.000,00;
Alessandre C. Venturelli, no valor de R$ 817,00; Jackson H. D. de Lara, no valor de R$
4.300,00; Clinica de Fisioterapia São Lucas, no valor de R$ 1.640,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se notificação de lançamento lavrada em 12 de dezembro de 2011, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.591,47, a título de IRPF suplementar,
exercício 2009, ano-calendário 2008, acrescido de multa de ofício, diante dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 23.969,00 e dedução indevida de despesas com instrução no
valor de R$ 2.480,66.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720019/2012-11
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720019/2012-11

a) o valor de R$ 144,00, referente a Gimenes, Freitas e Associados, corresponde
a aulas particulares e não despesas médicas;
b) o valor de R$ 438,00, referente a Sistema Prever, foi declarado como plano de
saúde;
c) o valor de R$ 90,00, referente a Alessandre C. Venturelli, o recibo foi emitido
em 28/12/2007 e pago dia 05/01/2008, sendo o total R$ 1.211,00 e não
930,00;
d) anexa os recibos e notas fiscais das despesas médicas.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 08 a 17 – 31 a 48 – 105 a 124); (ii) notas fiscais (fls. 18 a 30); (iii) planilha de
recibos, saques e cheques (fls. 50 a 52); (iii) declaração de ajuste anual (fls. 53 a 70); (iv)
legislações e decisões sobre dedução de despesas médicas (fls. 71 a 76); (v) comprovante de
rendimento (fls. 86 a 80); (v) certidão de nascimento (fls. 90); (vi) comprovantes de pagamento
(fls. 91 a 104 – 132 a 140 – 147 a 159); (vii) recibo de doação (fls. 141 a 146); (viii) extratos
bancários (fls. 168 a 208).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-66.861 – 7a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não houve comprovação do efetivo pagamento das despesas, não há previsão legal
para dedução com plano de serviços funerários.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas mantidas conforme o
que se verifica do quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Alessandre C. Venturelli
R$ 90,00
Glosa Mantida
Gimenes, Freitas e Associados Ltda.
R$ 144,00
Glosa Mantida
Sistema Prever
R$ 438,00
Glosa Mantida
Murilo Koch
R$ 3.600,00
Glosa Mantida
Priscila Ferri
R$ 6.000,00
Glosa Mantida
Alessandre C. Venturelli
R$ 3.000,00
Glosa Mantida
Jackson H. D. Lara
R$ 6.700,00
Glosa Mantida
Clínica de Fisioterapia São Lucas Ltda.
R$ 2.800,00
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a indicação das despesas se dará através da indicação do nome, e número de
inscrição no CPF o CNPJ do profissional ou da empresa executora dos
serviços e quem recebeu os valores;
b) foi apresentado a indicação a indicação médica da necessidade de tratamento
fisioterápico e solicitação de cirurgia vascular, e recibos e notas fiscais;
c) a exigência de comprovar a efetividade dos pagamento é absurda, uma vez que
a legislação permite serem efetuados de várias formas, como cheques,
depósitos, transferências, dinheiro, etc.;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720019/2012-11

d) se a Legislação não obriga que o contribuinte efetue o pagamento através de
cheque nominal ou de outro documento que lhe comprove o pagamento,
podendo ser o pagamento através de moeda corrente, onde o único
comprovante é o recibo ou a nota fiscal emitida pelo prestador do serviço. Não
se pode exigir que o contribuinte demonstre que exatamente no mesmo e hora
que ele retirou o dinheiro do banco, efetuou os pagamentos;
e) o contribuinte não tem que provar contra as alegações do auto, cabe a ele
contradizer o auto, e o poder de contradizer não inverte o ônus da prova.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibos e extratos bancários (fls. 261 a 315).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais médicos Murilo Koch Borges (R$ 3.600,00), Clinica de
Fisioterapia e Reabilitação São Lucas (R$ 2.880,00), Alessandre Cicero Venturelli (R$
1.207,00), Gimenes e Freitas Ltda. (R$ 144,00), Administração de Assistência Familiar (R$
438,00), Jackson Henrique Dianin de Lara (R$ 6.700,00), Priscila Fernandes Bayer (R$
6.000,00) e Gomes Azevedo e Cia Ltda. (R$ 3.000,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas Médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720019/2012-11

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário:
2004
DESPESAS
MÉDICAS
.
COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas médicas somente é admitida
se comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem
prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter as glosas das deduções
feitas a título de despesas médicas referentes aos prestadores Isabel de
Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica Odontologia,
totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e
para restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano
Itauseg Saúde SA, no valor de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720019/2012-11

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo pagamento
aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam considerados
idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos aos autos são
hábeis para atestar gastos dedutíveis com os profissionais médicos Murilo Koch, Priscila Ferri,
Alessandre C. Venturelli, Jackson H.D de Lara e Clínica de Fisioterapia São Lucas, posto que o
Recorrente anexa extratos e recibos capazes de comprovar que realmente houve o desembolso de
recursos com as despesas de saúde alegadas.
Ressalta-se que, é expressamente estabelecido pelo art. 11 do Decreto Lei no
3.000/99, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99, que o Recorrente pode ser instado a comprovar
ou justificar suas deduções na declaração de imposto sobre a renda, a juízo da autoridade
lançadora, sendo deslocado para ele o ônus probatório.

O Recorrente aponta que os valores pagos aos profissionais supracitados foram
feitos em espécie e, como forma de comprovação, anexa os extratos bancários com os saques
mensais relativos aos pagamentos das despesas, bem como os recibos médicos. Veja-se nos
quadros colacionados abaixo os profissionais médicos em questão, os valores das deduções, os
valor apresentados nos recibos, suas datas, a data do saque e o valor sacado pelo Recorrente:

Profissional Médico – Murilo Koch
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 3.600,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls. Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$600,00
15/01/2008
261
-
-
-
R$600,00
28/03/2008
261
-
-
-
R$600,00
20/05/2008
261
-
-
-
R$600,00
27/06/2008
262
R$1.000,00
27/06/2008
266
R$600,00
24/07/2008
262
-
-
-
R$600,00
21/08/2008
262
-
-
-
Profissional Médico – Priscila Ferri
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 6.000,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls. Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$2.000,00
05/10/2008
270
-
-
-
R$2.000,00
07/11/2008
270
R$2.000,00
27/10/2008 e 28/10/2008
272
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720019/2012-11

R$2.000,00
11/12/2008
270
R$2.010,00
-
-
Profissional Médico –Alessandre C. Venturelli
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 1.207,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls. Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$90,00
05/02/2008
276
-
-
-
R$90,00
05/03/2008
277
R$500,00
03/03/2008
284
R$90,00
05/04/2008
277
R$100,00
01/04/2008
285
R$94,00
05/05/2008
278
R$1.000,00
02/05/2008
286
R$93,00
05/06/2008
278
R$1.000,00
30/05/2008
287
R$90,00
05/07/2008
279
R$800,00
30/06/2008
288
R$90,00
05/08/2008
279
R$1.000,00
31/07/2008
289
R$90,00
05/09/2008
280
R$143,65
29/08/2008
290
R$94,00
05/10/2008
280
-
-
-
R$90,00
05/11/2008
281
R$60,00
03/11/2008
292
R$210,00
30/11/2008
281
-
-
-
Profissional Médico – Jackson H. D. de Lara
Valor da Despesa Médica Declarada - R$6.700,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls. Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$650,00
30/01/2008
294
R$900,00
25/01/2008
295
R$600,00
28/02/2008
294
-
-
-
R$650,00
31/03/2008
294
R$600,00
31/03/2008
302
R$550,00
30/04/2008
298
R$500,00
30/04/2008
303
R$600,00
30/05/2008
298
R$2.710,00
26/05/2008
296
R$550,00
30/06/2008
298
R$800,00
30/06/2008
304
R$600,00
28/07/2008
299
-
-
-
R$650,00
29/08/2008
299
R$1.000,00
26/08/2008
297
R$650,00
29/09/2008
299
R$570,00
29/09/2008
306
R$550,00
31/10/2008
300
-
-
307
R$650,00
28/11/2008
300
-
-
-
Profissional Médico – Clinica de Fisioterapia São Lucas
Valor da Despesa Médica Declarada - R$ 2.800,00
Valor do Recibo
Data do Recibo
Fls. Valor Sacado
Data do Saque
Fls.
R$400,00
02/06/2008
308
R$2.710,00
26/05/2008
311
R$400,00
02/06/2008
308
R$2.710,00
26/05/2008
311
R$400,00
30/07/2008
308
-
-
-
R$420,00
02/10/2008
309
R$600,00
02/10/2008
313
R$420,00
02/10/2008
309
R$600,00
02/10/2008
313
R$420,00
03/11/2008
310
-
-
-
R$420,00
04/11/2008
310
-
-
-

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.262 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720019/2012-11

Dessa forma, uma vez comprovadas, devem ser restauradas as despesas médicas
com os profissionais Murilo Koch, no valor de R$ 600,00; Priscila Ferri, no valor de R$
4.000,00; Alessandre C. Venturelli, no valor de R$ 817,00; Jackson H. D. de Lara, no valor de
R$ 4.300,00; Clinica de Fisioterapia São Lucas, no valor de R$ 1.640,00.
Relativamente as despesas com o profissional Alessandre Cicero Venturelli, no
enquadramento legal em sua notificação de lançamento, o Auditor Fiscal destaca que R$ 90,00
refere-se a despesas com o ano-calendário 2007. Em que pesem as alegações do Recorrente, por
mais que a data de vencimento constante do recibo refira-se ao ano-calendário fiscalizado, fato é
que tal recibo foi emitido no ano-calendário anterior. Dessa forma, a referida dedução não pode
ser restaurada.
Já a despesa com o Hospital e Maternidade Santo Antonio, não teve sua despesa
comprovada, logo, a glosa deve ser mantida. Bem como as despesas com o Sistema Prever e
Gimenes, Freitas e Associados Ltda., uma vez que não possui previsão legal para dedução e por
se tratar de um curso livre, respectivamente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com os profissionais médicos Murilo Koch, no
valor de R$ 600,00; Priscila Ferri, no valor de R$ 4.000,00; Alessandre C. Venturelli, no valor
de R$ 817,00; Jackson H. D. de Lara, no valor de R$ 4.300,00; Clinica de Fisioterapia São
Lucas, no valor de R$ 1.640,00.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital